Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu incorreu em erro de tipo.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com diversos sinais identificadores adulterados.
4. No caso, não há que falar em erro de tipo nem em desconhecimento quanto à adulteração, cuja verificação é de fácil percepção. O próprio tipo penal prevê que o delito se configura quando o agente deveria saber da adulteração ou remarcação. As circunstâncias apresentadas indicam que, no mínimo, o réu não adotou as cautelas necessárias por ocasião da aquisição do bem.
5. Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.